Tribunal: STF
Processo: ARE 1335970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação. Ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Macaé em face de dois particulares. Imóvel objeto de concessão de direito real de uso com imposição de encargo de edificação de unidade habitacional. Transferência onerosa entre os réus, em contrariedade ao contrato de concessão de uso. Hipótese de resolução do contrato de concessão. Apelante que, em depoimento pessoal, admitiu ter ciência de que o imóvel pertencia à municipalidade. Lote que não vem sendo utilizado para moradia, mas sim para garagem de veículos e guarda de material de construção a afastar alegação de concessão especial de uso para fins de moradia. Conforme jurisprudência do STJ, “configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de permanência no imóvel (...)” (AgInt no REsp 1338825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 03/04/2018). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6º, 182 e 183, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No âmbito do Município de Macaé, a Lei Municipal nº 781/82 autorizou o Chefe do Poder Executivo a celebrar termos de concessão de uso de imóvel para fins específicos de urbanização e edificação com os servidores municipais, impondo-se como encargo a edificação de uma unidade habitacional para seu uso e de sua família, exclusivamente, vedada qualquer utilização não residencial ou a locação do imóvel. 
    Na espécie, o imóvel descrito na inicial foi objeto de concessão gratuita de direito real de uso pelo Município de Macaé para a 1ª ré em 12/09/1988, conforme Decreto-Lei nº 271/67 e Lei Municipal nº 781/82. 
    Da cláusula quarta do respectivo termo de contrato, constou que a transferência somente poderia ocorrer por sucessão legítima ou testamentária ou por ato inter vivos apenas para a própria municipalidade, e não para terceiro. 
    Restou incontroverso, no entanto, que a primeira ré alienou o imóvel para o segundo réu, em desacordo com a lei e o mencionado contrato de concessão, não sendo possível considerar legítima a transferência realizada. 
    De se observar que, além da transferência onerosa, os réus descumpriram a determinação legal e contratual sobre a respectiva concessão de uso, pois não edificaram unidade habitacional, vindo o ora apelante a utilizar-se do local para garagem, estacionamento de veículos e guarda de material de construção, destinação que enseja a resolução da concessão e a reversão do uso para a Administração. 
    De se notar que, não obstante o ora apelante afirme que adquiriu o imóvel de boa-fé, extrai-se de seu depoimento pessoal que admitiu ter plena ciência de que o lote pertencia ao Município de Macaé: 'Que adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 6.500.00 (seis mil e quinhentos reais) da pessoa de nome Jurema; que sabia que o imóvel pertencia ao Município de Macaé, pois o depoente é filho de servidor público municipal; que jamais celebrou com o Município contrato para explorar o imóvel litigioso'.
    O ora apelante ainda sustenta que adquiriu o imóvel da primeira quando esta já havia implementado os requisitos para concessão especial para fins de moradia, nos termos do art. 183, §1º, da Constituição, o que não restou demonstrado, uma vez que não houve qualquer edificação de unidade habitacional no local. 
    Tais requisitos também não foram preenchidos pelo ora apelante, conclusão a que se chega porque não reside no local, logo não se utiliza do lote para moradia, como igualmente admitiu em depoimento pessoal ao asseverar que 'o imóvel é destinado precipuamente para guarda de material de construção', 'que não existe atualmente nenhuma obra destinada à edificação de moradia' e 'não reside no imóvel litigioso, mas em imóvel próximo'" (e-STF, peça 3, fls. 45/46, grifos acrescidos).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 26/9/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente